Tribunal: TJDFT
Processo: 0700962-40.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo autor/embargante, na qual se pretendia a reforma da sentença de improcedência da pretensão inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto ao adequado enfrentamento da inobservância do limite legal permitido para consignações facultativas em folha de pagamento de militar do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento. Não há omissão a ser sanada, pois houve expressa discussão nos autos sobre a observância, pelas instituições financeiras rés/embargadas, a respeito do patamar máximo permitido para fins de descontos das prestações dos mútuos consignados, observada a remuneração bruta do servidor público militar como base de cálculo.
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que esteja presente o vício de omissão, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita e impede o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.